Tribunal: TJMT
Processo: 1001019-07.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001019-07.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON MARCIO ROMANI - CPF: 615.948.811-20 (RECORRIDO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1001019-07.2022.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): EMERSON MARCIO ROMANI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E BLOQUEIO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERA COBRANÇA – BLOQUEIO ILÍCITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO
A QUO
–CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O lastro probatório acusa que a dívida não foi alvo de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo inserida apenas na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME, o que configura mera cobrança indevida.

Todavia, o dano moral subsiste na medida em que o consumidor foi indevidamente ceifado de fazer uso de essenciais serviços.

Quanto aos juros moratórios, em se tratando de relação contratual, sua incidência se dá a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Reforma da sentença para adequar o quantum indenizatório aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como alterar o termo inicial dos juros moratórios.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;

b)
CONFIRMO
a liminar deferida nos autos.

A parte Recorrente, em razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, para reduzir o
quantum
indenizatório, além de alterar o termo
a quo
dos juros moratórios.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, na medida em que encaminhou faturas ao Recorrido de relação jurídica diversa, de onde levou este a erro com o pagamento indevido, sendo, depois, surpreendido com a interrupção de essenciais serviços, além das próprias cobranças.

Por outro lado, verifico que não restou evidenciada a negativação do nome do autor, sendo a dívida inserida apenas na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME, o que configura mera cobrança indevida.

O dano moral, porém, subsiste no presente caso, na medida em que houve o bloqueio indevido de essenciais serviços, sem justo motivo, este demonstrado pela reclamação via PROCON e protocolos de ligações.

Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da falha mencionada.

A Recorrente se insurge ainda quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendendo estar divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A meu ver, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, notadamente quando observado apenas pela suspensão dos serviços, frente a ausência de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Por fim, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios têm incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, merecendo, assim, ser reformado o
decisum
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022